Tribunal: TJDFT
Processo: 0714434-81.2024.8.07.0020
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0714434-81.2024.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. APELADO: PATRICIA MATOS GIACHINI D E S P A C H O Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer ajuizada por PATRICIA MATOS GIACHINI em face de BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A. objetivando o cancelamento dos descontos automáticos efetivados em sua conta corrente para pagamento das parcelas de empréstimos bancários, condenação da parte ré à restituição em dobro dos valores descontados da sua, além da reparação de danos morais. Inconformado, o réu interpôs Apelação no ID 77462256. Contrarrazões no ID 77462262. Em preliminar, pugna a apelada pelo não conhecimento do recurso por afronta ao princípio da dialeticidade. No mérito, requer sejam julgados procedentes os pedidos de condenação da parte adversa ao pagamento das astreintes, compensação moral, redistribuição da verba de sucumbência, além da condenação da parte apelante nas penas da litigância de má-fé. Considerando o princípio da não surpresa e do contraditório, previstos nos artigos 9o e 10 do CPC, intimem-se para se manifestar: (i) o apelante acerca da preliminar suscitada em contrarrazões e o pedido de condenação ao pagamento de multa por litigância de má-fé; (ii) a apelada sobre o eventual não conhecimento dos pedidos feitos em contrarrazões, por inadequação da via eleita; bem como sobre o possível não conhecimento dos documentos juntados em sede recursal. Após, venham novamente os autos conclusos. Brasília, 19 de novembro de 2025 16:15:25. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador